Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726348-39.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDUARDO DANTAS DA SILVA APELADO: R.FONTOURA IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO DANTAS DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 63426991, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo hígido o provimento singular que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de resolução de contrato cumulada com cobrança e indenização por perdas e danos movida pelo apelante em desfavor de R. FONTOURA IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME. Em suas razões recursais (ID 63690209), o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em vício de omissão ao deixar de analisar a responsabilidade da imobiliária e a existência de provas, a exemplo da confissão da embargada quanto à existência de fraude perpetrada na documentação apresentada pelos fiadores. Sustenta que o decisum se encontra eivado de contradição ao reconhecer a culpa de terceiros na ocorrência do prejuízo e, concomitantemente, deixar de analisar a responsabilidade objetiva da embargada na qualidade de prestadora de serviços de administração imobiliária, a par de majorar os honorários recursais de forma desproporcional e sem justificativa clara. Por fim, aduz que o v. acórdão embargado incorre em obscuridade ao mencionar a existência de coisa julgada para afastar a rediscussão de pontos específicos, contudo, sem especificar com precisão os aspectos do litígio que estariam abrangidos pelos efeitos da coisa julgada. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024 às 12:00:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora